Tribunal: TJDFT
Processo: 0726047-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726047-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JJM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MIRAMAR CORREA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A EMBARGADO: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, EMILIO JOSE DE AZEVEDO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator